Tribunal: TJPA
Processo: 0063848-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063848-42.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 490, DO STF.

MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA
EX NUNC.
APLICABILIDADE RESSALVADA PARA COM RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONSTITUÍDAS ANTES DE AGOSTO DE 2020. EXCEÇÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta, mantendo sentença que declarou a nulidade de lançamento fiscal constante do Auto de Infração nº 172011510000255-4, lavrado contra a empresa AMBEV S/A, diante da convalidação dos benefícios fiscais do ICMS-ST concedidos pelo Estado do Piauí, nos termos da LC nº 160/2017, do Convênio ICMS nº 190/2017 e da Lei Estadual nº 8.930/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(I) saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto ao Tema nº 490 da Repercussão Geral do STF;
(II) saber se há contradição por desconsideração da tese firmada nesse mesmo Tema;
(III) saber se houve decisão surpresa por ausência de contraditório sobre a convalidação dos benefícios fiscais;
(IV) saber se houve excesso na fixação dos honorários de sucumbência e se é aplicável o art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada omissão quanto à ausência de menção expressa ao Tema nº 490 do STF, cuja tese — embora considerada materialmente — não foi explicitamente abordada no acórdão embargado.
4. A tese do Tema nº 490 admite o estorno de crédito de ICMS referente a benefício fiscal não aprovado pelo CONFAZ, mas foi objeto de modulação pelo STF, com efeitos ex nunc, não incidindo sobre fatos geradores anteriores a 08 de agosto de 2020, como no caso dos autos.
5. Inexistência de decisão surpresa, uma vez que os atos normativos que fundamentaram a nulidade do lançamento estavam presentes nos autos e são de conhecimento obrigatório da Fazenda Pública.
6. Descabimento do pedido de modificação dos honorários sucumbenciais por meio de embargos de declaração, por não configurar vício sanável, tampouco sendo caso de aplicação do art. 85, §8º, do CPC.
7. Inexistência de determinação de sobrestamento de feitos em virtude do Tema nº 1255 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissão relativa ao Tema nº 490, do STF, sem alteração do resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade do lançamento tributário formalizado por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000255-4, lavrado contra a empresa AMBEV S/A.

Inicialmente, cumpre rememorar que na origem, a AMBEV S/A ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal, impugnando a legalidade do mencionado auto de infração, sob o argumento de que a glosa de créditos de ICMS-ST, relativos a benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Piauí, desconsiderava a convalidação desses incentivos pela Lei Complementar nº 160/2017, pelo Convênio ICMS nº 190/2017 e pela Lei Estadual nº 8.930/2019. Alegou, ainda, que eventual invalidação dos referidos benefícios deveria ser promovida por meio de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

O Juízo de 1º Grau acolheu os argumentos da autora, declarando a nulidade do lançamento fiscal e determinando o levantamento das restrições judiciais, além de condenar o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, estimado em R$ 1.862.736,12 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e doze centavos).

Interposto recurso de Apelação pelo Estado, este restou desprovido por esta 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade. No voto condutor, entendeu-se que a atuação da Fazenda estadual paraense ao desconsiderar unilateralmente benefício fiscal concedido por outro ente federativo, sem provocação do Supremo Tribunal Federal, violava o pacto federativo e extrapolava os limites da competência administrativa, consoante jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

Em sua irresignação, o Estado do Pará opõe Embargos de Declaração, sustentando, em síntese: (i) a existência de contradição, uma vez que o acórdão recorrido teria desconsiderado o entendimento consolidado no Tema nº 490 da Repercussão Geral do STF, que autoriza o estorno proporcional de crédito de ICMS na hipótese de benefício fiscal não autorizado pelo CONFAZ; (ii) a ocorrência de omissão, por ausência de manifestação expressa acerca do Tema nº 229 da Repercussão Geral, que trata do estorno de crédito indevido; (iii) violação ao contraditório, pois, segundo afirma, a argumentação relativa à convalidação do benefício por meio da Lei Complementar nº 160/2017 e da Lei Estadual nº 8.930/2019 teria sido acolhida sem prévia oportunidade de manifestação do embargante, configurando decisão surpresa em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC; (iv) excesso na fixação dos honorários sucumbenciais, dada a vultosa base de cálculo, com requerimento de aplicação do art. 85, §8º, do CPC para arbitramento equitativo dos honorários, inclusive com pedido de sobrestamento do feito até a definição da tese no Tema nº 1255 da Repercussão Geral do STF.

Em contrarrazões (ID 26013140), a empresa AMBEV S/A impugna integralmente os fundamentos do recurso, afirmando que os embargos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida. Sustenta que o acórdão recorrido não padece de qualquer vício, tendo inclusive abordado expressamente os limites da aplicabilidade do Tema nº 490 do STF, cuja modulação de efeitos resguardou as relações jurídicas anteriores. A embargada ressalta que o lançamento fiscal combatido se baseou, não na ausência de recolhimento efetivo do ICMS, mas na ilegalidade do benefício fiscal por ausência de aprovação do CONFAZ — o que atrai a necessidade de controle concentrado de constitucionalidade, conforme reiterada jurisprudência do STF. Ademais, argumenta que a legislação estadual mencionada (Lei Estadual nº 8.930/2019) é fato público e notório, amplamente acessível e mencionado nos autos desde 2022, não podendo o embargante alegar surpresa ou nulidade processual. Por fim, quanto à discussão dos honorários, afirma tratar-se de inovação recursal, visto que tal questão não foi suscitada na apelação, tampouco analisada no acórdão embargado, configurando inadmissível pretensão modificativa via embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, portanto, podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório: (I) por não ter abordado de forma expressa o Tema nº 229, da Repercussão Geral, relativo ao estorno de crédito indevido de ICMS; (II) por ter supostamente ignorado o Tema nº 490 da Repercussão Geral, o qual reconhece a possibilidade de estorno proporcional de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais concedidos sem aprovação do CONFAZ; (III) por violar o contraditório e configurar decisão surpresa, na medida em que a tese relativa à convalidação dos incentivos fiscais pela Lei Complementar nº 160/2017, pelo Convênio ICMS nº 190/2017 e pela Lei Estadual nº 8.930/2019 teria sido acolhida sem prévia manifestação da Fazenda; e (IV) por excesso na fixação dos honorários sucumbenciais, pleiteando-se a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Verifico, analisando detidamente os autos, que assiste razão à parte embargante quanto à alegação de omissão no que concerne ao tratamento jurídico conferido ao Tema nº 490, do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:

Tema 490 – O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.

É certo que o acórdão embargado, ao manter incólume a sentença que declarou a nulidade do lançamento fiscal fundado na glosa de créditos de ICMS-ST decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Piauí, reconheceu a prevalência da convalidação desses benefícios pela LC nº 160/2017 e pelo Convênio ICMS nº 190/2017, que foram posteriormente incorporados à legislação paraense por meio da Lei Estadual nº 8.930/2019. Contudo, embora implicitamente tenha se distanciado da incidência do Tema nº 490, não houve menção expressa a ele no corpo do acórdão, o que gera, de fato, omissão formal a ser sanada, ainda que o seu conteúdo material tenha sido considerado.

Por essa razão, cumpre esclarecer que a tese firmada no Tema nº 490 do STF, embora reconheça a possibilidade de estorno de crédito decorrente de benefício fiscal não autorizado pelo CONFAZ, teve seus efeitos modulados pela Suprema Corte, o qual estabeleceu efeitos
ex nunc
, resguardando os efeitos jurídicos das relações tributárias constituídas antes da decisão, ou seja, com fatos geradores anteriores a 08 de agosto de 2020, como é o caso dos presentes autos.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - Ação anulatória- ICMS - Direito ao crédito de ICMS destacado nos documentos fiscais relativos à aquisição de milho proveniente do Estado de Mato Grosso – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da autora e deu provimento ao recurso da FESP – Embargante alega a ocorrência de omissão no que diz respeito à modulação de efeitos no julgamento do Tema 490/STF – Modulação de efeitos ex-nunc – Preservação das relação tributárias já constituídas – Modulação que não se aplica ao presente caso, na medida em que o AIIM é anterior à decisão do STF – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10014029120178260297 Jales, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 04/07/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS. TEMA 490/STF . MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Autuação da Fazenda que se fundamenta no art. 8º, incisos I e II, da Lei Complementar n .º 24/1975. Dispositivo não recepcionado pela Constituição Federal de 1988, diante da contrariedade aos arts. 102, inciso I, alínea a e 155, § 2º, inciso I. Benefício concedido por Lei pelo Estado de Santa Catarina, cuja plena aplicabilidade só pode ser afastada em caso de liminar ou julgamento definitivo em via própria – a ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do STF . 2. Tese fixada pelo STF no julgamento do RE 628.075/RS, Tema 490/STF, segundo a qual: "O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade". 3 . Modulação de efeitos pelo STF, conferindo a concessão de efeitos "ex nunc", a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, limitando, assim, os lançamentos tributários aos fatos geradores ocorridos a partir da decisão. Créditos discutidos nos autos se encontram abrangidos pela ressalva, por serem anteriores ao julgado. 4. Honorários recursais . Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1000522-12.2016.8.26 .0014 São Paulo, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 12/01/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2023)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - OPERAÇÃO INTERESTADUAL - GUERRA FISCAL - CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS SEM PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 24/75 - AUTUAÇÃO FISCAL PAULISTA PELO CREDITAMENTO TIDO COMO INDEVIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE PERMITE O BENEFÍCIO FISCAL – DESNECESSIDADE. As Turmas de Direito Público que integram a Primeira Seção do STJ, com base em orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, uniformizaram a compreensão no sentido de que "se o outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado. Entendimento que não se sustenta mais a partir do julgamento do RE 628 .075/RS (Tema nº 490) proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentando que o"estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade". MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA Nº 490. Efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, em 18/08/2020, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão. Em análise ao julgado, é possível concluir que os lançamentos tributários efetuados anteriormente à decisão do STF são válidos, sendo exatamente o caso dos autos em que o AIIM nº 4 .114.814-9 foi lavrado em 29/10/2018 (fls. 28). Portanto, legítimo o lançamento tributário anterior à data de julgamento do recurso que deu origem ao Tema nº 490, por força do que decidiu o C . STF na modulação de efeitos e nos embargos de declaração posteriormente opostos. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal de Justiça. Recurso de apelação da autora improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1033654-98 .2020.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 05/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/05/2024)

Dessa forma, no caso sob exame, tratando-se de lançamento tributário formalizado anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF para a incidência da tese (agosto de 2020), está-se diante de hipótese em que as relações jurídicas tributárias foram constituídas sob a égide da convalidação promovida pela LC nº 160/2017 e pelo Convênio ICMS nº 190/2017, de modo que o lançamento se mostra eivado de nulidade por inobservância da uniformização normativa nacional e afronta ao pacto federativo, como já fundamentado de forma exaustiva no voto condutor do acórdão embargado.

Posteriormente, no que se refere à alegada violação ao contraditório, invocando suposta “decisão surpresa”, observo que não merece acolhida a argumentação do embargante, uma vez que os dispositivos legais e os atos normativos apontados (tais como a LC nº 160/2017, o Convênio ICMS nº 190/2017 e a Lei Estadual nº 8.930/2019) foram invocados nos autos desde o início do trâmite processual, inclusive em manifestações da própria parte autora, sendo, ademais, normas de conhecimento obrigatório para a Fazenda Pública, o que afasta a tese de ineditismo ou de surpresa quanto à sua apreciação pelo Juízo.

Por fim, no que concerne à pretensão de rediscussão dos honorários sucumbenciais, também não vislumbro qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa. A fixação da verba honorária observou o critério previsto no art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre o valor da causa.

Importante destacar, ainda, que a alegação do Embargante, no sentido de requerer a aplicação do art. 85, §8º, do CPC ou o eventual sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1255, não encontra amparo processual, pois não houve, até o presente momento, qualquer determinação de sobrestamento das demandas em curso relacionadas ao supracitado Tema.

Assim,
não há óbice à continuidade regular do feito
, tampouco razão jurídica para suspender o processo até o pronunciamento da Corte Suprema sobre referido tema.

Dessa forma, restou caracterizada omissão a ser suprida por este Colegiado,
tão somente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o Tema nº 490, do STF, cuja tese foi acolhida com efeitos ex nunc, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos, que possui fatos geradores do crédito tributário anteriores ao mês de agosto de 2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE
, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anteriormente proferido, que negou provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo-se a nulidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000255-4.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025